Tribunal: TJSP
Processo: 1089421-72.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança. Dívida reconhecida em instrumento particular de transação de direitos. Réu deixou de realizar o pagamento do acordado. Sentença de parcial procedência, condenando o réu no pagamento do valor restante. Apela o réu alegando que o contrato é nulo, pois eivado de vício de consentimento. Sustenta que no momento da celebração não tinha ciência de que já havia realizado

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança. Dívida reconhecida em instrumento particular de transação de direitos. Réu deixou de realizar o pagamento do acordado. Sentença de parcial procedência, condenando o réu no pagamento do valor restante. Apela o réu alegando que o contrato é nulo, pois eivado de vício de consentimento. Sustenta que no momento da celebração não tinha ciência de que já havia realizado o pagamento anteriormente. Afirma que a autora foi por ele representada em processo de inventário, e que já havia realizado os depósitos de todos os valores levantados, inclusive do crédito que a autora detinha com seu finado irmão. Afirma que a transação de direitos se deu sobre crédito já quitado. Réu apelante é advogado e conhecedor de seus direitos. Alegações que não se revelam factíveis. Analise dos documentos juntados nos autos que revelam que o pagamento não foi efetuado. Instrumento particular de transação de direitos é válido e eficaz, obrigando as partes em seu integral cumprimento. Sentença integralmente mantida, art. 252 do RITJSP. RECURSO NÃO PROVIDO.